Tribunal: TJSP
Processo: 1003164-43.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE APÓLICES DE SEGURO – DESCONTOS MENSAIS DOS PRÊMIOS NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA DA AUTORA NAS PROPOSTAS DE ADESÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PREJUDICADA ANTE A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS – DESCONTOS INDEVIDOS – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE APÓLICES DE SEGURO – DESCONTOS MENSAIS DOS PRÊMIOS NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA DA AUTORA NAS PROPOSTAS DE ADESÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PREJUDICADA ANTE A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS – DESCONTOS INDEVIDOS – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – APLICAÇÃO DA NORMA DO ARTIGO 42, § ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MONTANTE FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000029378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003164-43.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
SABEMI SEGURADORA S/A, é apelada ADELAIDE ANDERSEN DE FRANÇA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003164-43.2019.8.26.0081
Apelação Cível no 1003164-43.2019.8.26.0081 -Voto no 36683
2
Apelante: Sabemi Seguradora S/A
Apelada: Adelaide Andersen de França (Justiça Gratuita)
Comarca: Adamantina 3a Vara Cível
Juíza prolatora: Ruth Duarte Menegatti
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE APÓLICES DE
SEGURO DESCONTOS MENSAIS DOS PRÊMIOS NA
CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA DA
AUTORA NAS PROPOSTAS DE ADESÃO PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA PREJUDICADA ANTE A AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS
DESCONTOS INDEVIDOS RECONHECIMENTO
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
APLICAÇÃO DA
NORMA DO ARTIGO 42, § ÚNICO, DO CDC DANO
MORAL
CARACTERIZAÇÃO
INDENIZAÇÃO
DEVIDA

MONTANTE
FIXADO
COM
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE

REDUÇÃO

IMPOSSIBILIDADE

AÇÃO
PROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 36683
Insurge-se a seguradora contra sentença que julgou
procedente ação para reconhecer a existência de fraude na contratação
do seguro e declarar a inexistência de débito a ele referente, condenando
a ré à devolução, em dobro, do total dos valores dos prêmios mensais
indevidamente debitados da conta da postulante, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês desde a data citação, além das custas,
despesas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003164-43.2019.8.26.0081
Apelação Cível no 1003164-43.2019.8.26.0081 -Voto no 36683
3
A seguradora insiste na tese de que não há qualquer
irregularidade nos descontos dos prêmios dos contratos de seguro
realizados na conta bancária de titularidade da autora, porquanto
decorrentes de contratações válidas e lícitas, o que faz indevida qualquer
indenização a título de danos materiais ou morais. Subsidiariamente,
pede que a devolução dos valores seja feita de forma simples e que seja
afastada ou reduzida a indenização fixada a título de danos morais.
O recurso foi recebido e processado com as
contrarrazões.

É o relatório.
Adelaide Andersen de França propôs a presente
demanda dizendo ser correntista da Caixa Econômica Federal e que nos
meses de agosto e setembro de 2018 e de fevereiro a julho de 2019
notou que haviam sido descontados em sua conta bancária os valores de
R$ 30,00, a título de prêmios de seguro, cuja contratação nega ter
realizado, pleiteando a apresentação do contrato assinado e a realização
de exame grafotécnico para comprovar o alegado.
Regularmente citada, a ré apresentou contestação
impugnando os fatos narrados na inicial, mas deixou de juntar o contrato
assinado pela autora, de modo que restou prejudicada a prova técnica
ante a ausência de apresentação dos documentos originais pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003164-43.2019.8.26.0081
Apelação Cível no 1003164-43.2019.8.26.0081 -Voto no 36683
4
seguradora.
Ato contínuo, sobreveio a sentença de procedência
que condenou as rés à restituição, de forma dobrada, dos valores
indevidamente descontados da conta bancária da autora, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Sendo estes os fatos, o recurso não merece
provimento.
Isso porque tendo sido negada pela autora a
contratação do seguro, cabia à apelante demonstrar o contrário, ônus dos
quais não se desincumbiram, o que conduz à conclusão de que os
descontos realizados mensalmente na conta bancária da apelada a título
de prêmios de seguro foram mesmo indevidos, sendo, pois, devida a
restituição em dobro com base no art. 940 do Código Civil.
Além disso, tratando-se de relação de consumo, a
hipótese também se adequa ao disposto no parágrafo único do artigo 42
do CDC, reputando-se injustificável o engano perpetrado pela
seguradora diante do quanto já se argumentou acima.
Evidente, outrossim, o abalo moral sofrido pela
autora em razão da privação de parte de seu benefício previdenciário por
seguro não contraído, situação que ultrapassa os limites de mero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003164-43.2019.8.26.0081
Apelação Cível no 1003164-43.2019.8.26.0081 -Voto no 36683
5
aborrecimento. Frise-se que a apelante, além de não envidar esforços
para obstar a concretização do prejuízo causado pela fraude, deixaram
de assessorar a consumidora para minorar a situação aflitiva já
vivenciada, pretendendo eximir-se de qualquer responsabilidade pelos
fatos noticiados, em flagrante violação à dignidade da pessoa humana,
ofensivos ao patrimônio moral da vítima, impondo ao causador o dever
de indenizar.
Nesse sentido, aliás, já restou julgado por esta
Colenda Câmara:
“Seguro facultativo de pessoa Ação declaratória
de inexigibilidade de débitos, com pleitos cumulados de restituição em
dobro de quantias indevidamente pagas e de indenização por danos
morais Demanda de pessoa natural em face de empresa seguradora
Sentença de parcial procedência, excluídos apenas os prejuízos de
ordem moral Recurso da autora Parcial reforma do julgado para
deferir a indenização extrapatrimonial
Cabimento
Autora que a
partir de maio de 2018 constatou que valores estavam sendo indevida e
mensalmente descontados de sua conta corrente bancária, em função de
contrato de seguro que jamais havia entabulado Fato incontroverso
Reclamações administrativas não atendidas Autora que é pessoa de
idade avançada e aposentada pelo INSS Indevidos descontos que lhe
causaram frustração, sofrimento e que lhe obrigaram a se socorrer do
Poder Judiciário Atos ilícitos evidenciados Dano moral existente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003164-43.2019.8.26.0081
Apelação Cível no 1003164-43.2019.8.26.0081 -Voto no 36683
6
Indenização cabível. Apelo da autora provido” (Apelação no
1002664-67.2019.8.26.0439;
Relator
Des.
Marcos
Ramos;
j.
13/04/2020).
Nesta perspectiva, sopesadas as circunstâncias
fáticas do caso concreto, a indenização de R$ 5.000,00 arbitrada na
sentença revela-se adequada para reparar os danos morais causados à
ofendida, sem enriquecê-la, não havendo falar em redução.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários advocatícios devidos pela recorrente para
20% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC.
ANDRADE NETO
Relator